Tribunal: TJDFT
Processo: 0744663-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. VALOR DO DÉBITO. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO.
I – O laudo pericial contábil apurou o valor da dívida em conformidade com as cláusulas da cédula de crédito industrial e nos termos da r. sentença e do acórdão proferidos nos embargos à execução, portanto, as questões alegadas pela executada para impugná-lo não procedem.
II – Agravo de instrumento desprovido.